Tribunal: TJMT
Processo: 1014034-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014034-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA registrado(a) civilmente como PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), ADAILTON MAMEDES DA CUNHA - CPF: 096.099.891-87 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA registrado(a) civilmente como PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DA DEFESA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES QUE JUSTIFICAM ALGUM ATRASO PROCESSUAL – NECESSIDADE, CONTUDO, DE EXIGIR A PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIA PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO
A QUO
APRECIE OS PLEITOS DA DEFESA, ADOTANDO AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA CONFERIR CELERIDADE PROCESSUAL – SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

As peculiaridades do caso concreto podem justificar algum elastério processual para a apreciação de pedidos das partes, contudo, se os pleitos aguardam análise por considerável lapso de tempo, impõe-se a parcial concessão da ordem para determinar que o Juiz singular aprecie os pleitos da defesa, adotando as medidas necessárias para conferir celeridade ao processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
impetrado em benefício de
Adailton Mamedes da Cunha
contra ato do
MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT.
, que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
diante do excesso de prazo injustificado para a
apreciação dos pedidos de retificação do cálculo penal e concessão de indulto ao apenado
(Id. 166268168).

Foram anexados documentos (Id. 166268158).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 173718184).

As
Informações judiciais
aportaram aos autos (Id. 173492676).

A
PGJ
opinou pela
parcial concessão
da ordem, para que se determine ao Juízo
a quo
, a
adoção de providências urgentes

para regularização do executivo de pena e apreciação dos pleitos da defesa
(Id. 176098693), conforme sumário que segue:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 1. EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DEFENSIVOS. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DOS AUTOS. ACOLHIMENTO. ELASTÉRIO CONSTATADO. ANÁLISE DE PEDIDOS POSTERGADA PARA DEPOIS DE ADEQUADA INSTRUÇÃO DO EXECUTIVO DE PENA COM CÓPIAS DA AÇÃO PENAL N. 0000000-00.0100.0.05.6660. DILIGÊNCIAS DETERMINADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO CUMPRIDAS. 2. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE PERMANÊNCIA NO CÁRCERE DECORRENTE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DO PACIENTE. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO QUE APONTA BOM ESTADO GERAL DE SAÚDE. PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Adailton Mamedes da Cunha
vem sendo submetido a constrangimento ilegal porque o MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT., diante do excesso de prazo para a apreciação dos pedidos de retificação do cálculo penal e concessão de indulto ao apenado.

Requereu a colocação do paciente em prisão domiciliar enquanto não realizada a
“(...) regularização da virtualização dos autos para a apreciação do pleito defensivo (...)”
.

Primeiramente, é importante mencionar ser inviável, diretamente por esta instância revisora, a análise do mérito das matérias arguidas relativas à concessão de prisão domiciliar, retificação de cálculo da pena ou concessão de indulto, sob pena de supressão de instância, na medida em que inexiste pronunciamento judicial em primeira instância sobre os temas.

Quanto ao excesso de prazo para apreciação dos pleitos, pelo que noto das informações judiciais, a autoridade apontada como coatora noticiou que alguns dos pedidos da defesa do paciente foram devidamente apreciados e a análise de outros pedidos
aguarda que seja regularizada a digitalização integral do PEP
.

Ademais, o magistrado
a quo
informou que no dia 20.6.2023 proferiu decisão em que determinou que seja certificado o motivo do não cumprimento das decisões proferidas em que ordenou a digitalização e inclusão integral dos autos ao SEEU e, por fim, determinou à secretaria que cumpra as indigitadas decisões com a máxima urgência.

No entanto, em consulta ao SEEU, nota-se que
“O Magistrado
Geraldo Fernandes Fidelis Neto (Gabinete I) declarou-se suspeito
, por motivo de foro íntimo, para presidir todos os processos patrocinados pelo Advogado Pitágoras Pinto de Arruda. Em decorrência, o Gestor Judiciário juntou cópia da decisão proferida nos autos n. 2000008-69.2020.8.11.0030 (seq. 193.1) e remeteu o processo concluso ao
Magistrado Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga (Gabinete II), o qual também se declarou suspeito
– seq. 195.1”
.

Assim, o feito foi encaminhado à juíza,
Dra. Mônica Catarina Perri Siqueira
, que, por sua vez, ao constatar que o advogado
Dr. Pitágoras Pinto de Arruda
(cuja atuação no processo ensejou a suspeição do
Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto
) substabeleceu, sem reserva de poderes, à advogada
Dra. Diana Alves Ribeiro
(seq. 197.1), devolveu o executivo de pena ao gabinete de origem e o processo se encontra concluso para decisão desde o dia 17.7.2023.

Diante de todo esse contexto, é evidente que a delonga para apreciação dos pedidos da defesa envolveu diversas peculiaridades que não podem ser atribuídas, exclusivamente, à desídia da autoridade judiciária ou do MP.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...)Inexistência de flagrante ilegalidade a ser sanada, pois não há notícias de nenhum ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa (...).” (STJ - HC 498.257/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).

Por outro lado, plausível a alegação de excesso de prazo para análise dos pedidos da defesa na execução penal, não sendo admissível impor ao apenado que aguarde por tempo indefinido a entrega da prestação jurisdicional.

Acerca da alegada urgência, por se tratar de pedido de prisão domiciliar por doença, cuidando-se de reeducando idoso, verifica-se, de acordo com a autoridade apontada coatora, a unidade prisional em que o paciente se encontra recolhido, apresentou laudo médico,
“(...) cujo teor indica que o penitente se encontra em bom estado geral, possui diagnóstico de cardiopatia crônica Insuficiência Cardíaca Congestiva + Angina) em acompanhamento com cardiologista, com regular recebimento das medicações prescritas...’. (mov. 166.2)”
.

De qualquer forma, diante das particularidades do caso concreto, é prudente admoestar a autoridade judiciária de origem, fixando-lhe um prazo final de 5 dias para que adote as providências urgentes para a regularização do executivo de pena e apreciação dos pedidos formulados em benefício do paciente pendentes de análise.

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer da PGJ,
concedo parcialmente a ordem

considerando o pleito alternativo
para determinar à autoridade judiciária de origem, que
no prazo máximo de 5 dias
, adote as providências urgentes para a
regularização do executivo de pena e apreciação dos pedidos formulados
em benefício do paciente pendentes de análise.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023